Tribunal: TJSP
Processo: 1019200-95.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DARK KITCHEN. ATIVIDADE SUPOSTAMENTE POLUIDORA, GERADORA DE RUÍDOS, DE INCÔMODO À VIZINHANÇA E AO TRÂNSITO LOCAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. Recurso contra sentença terminativa que, por não ter escoado, ao tempo do ajuizamento da demanda, o prazo de 90 dias fixado na Lei Municipal no 17.853/22 para adequação dos estabelecimentos

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DARK KITCHEN. ATIVIDADE SUPOSTAMENTE POLUIDORA, GERADORA DE RUÍDOS, DE INCÔMODO À VIZINHANÇA E AO TRÂNSITO LOCAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. Recurso contra sentença terminativa que, por não ter escoado, ao tempo do ajuizamento da demanda, o prazo de 90 dias fixado na Lei Municipal no 17.853/22 para adequação dos estabelecimentos em que instaladas cozinhas industriais no modelo "dark kitchen", reconheceu a carência da ação por falta de interesse processual. Razões recursais persuasivas.
1.As condições da ação podem ter ulterior atendimento, compreensão que mais avulta sob a égide do atual Estatuto de Rito, forte no princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 317).
2. Postulação que, para mais, não se mostra integralmente assoalhada no teor da lei municipal de inconstitucionalidade reconhecida pelo eg. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça por acórdão ainda não trânsito em julgado. Pedido e causa de pedir igualmente escudados em aventados danos ambientais que implicam maltrato a normas expedidas em outros diplomas, inclusive do tecido constitucional.
3.Matéria que envolve arcabouço jurídico de grande extensão e complexidade factual, que imperam a abertura de instrução probatória, com afastamento da r. sentença terminativa. Imaturidade da causa que não permite o pronto julgamento do mérito. Anulação da sentença que se impõe. 4.Recurso do Ministério Público parcialmente provido para esse fim.